Tribunal: TJMT
Processo: 1033103-45.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033103-45.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE PEDRO NETO - CPF: 163.037.251-04 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, desproveu o apelo.

O Embargante insiste na tese de que o suposto direito se encontra, indubitavelmente, prescrito, nos termos do Decreto 20.910/32, artigo 1o.

Aduz que as licenças-prêmio já foram todas usufruídas pelo Embargado, portanto, não há que falar em indenização.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O Embargado ofertou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (ID

70494473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados, conforme passo a discorrer.

O Embargante aduz a ocorrência da prescrição do direito do autor.

Denota-se do que o Embargado foi aposentado pelo Ato Governamental no 13834/2009, de 11/12/2009; todavia, apresentou requerimento administrativo no 2169278/2014, no ano de 2014, porém o Parecer 050/SGFP/SEGES/2016 só foi lançado no processo administrativo no ano de 2016, consignando que a atividade deixou de usufruir 8 (oito) meses de licença prêmio, referente aos quinquênios de 29/08/1980 a 28/08/1985 (60 dias), de 29/08/1985 a 28/08/1990 (90 dias), e de 29/08/1990 a 28/08/1995 (90 dias).

Conforme entendimento pacífico deste Tribunal Superior, o reconhecimento administrativo do direito importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil).

A propósito:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO POSTERIOR AO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RENÚNCIA.

1. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil).

2. No caso, tem-se servidor público aposentado em 3/5/2006, que, em 19/8/2010, requereu administrativamente a conversão de licença-prêmio em pecúnia. O processo administrativo no qual se reconheceu o direito foi encerrado em 4/10/2012, quando já superado o prazo prescricional da pretensão indenizatória, circunstância que configura a renúncia da prescrição. 3. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 1641117/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 28/02/2019)

Assim, o Parecer 050/SGFP/SEGES/2016 que reconhece o direito do Embargado, configurou-se, com isso, a hipótese de renúncia da prescrição. Assim, deve ser reiniciada a sua contagem; por consequência, não correu o prazo prescricional alegado pelo Embargante, conforme assentado no v. acórdão.

Noutra quadra recursal, o Embargante destaca que as licenças-prêmio já foram todas usufruídas pelo Embargado.

Ora, conforme foi enfrentado pela Câmara Julgadora no aresto embargado, o Embargado, para corroborar as suas alegações, trouxe o Parecer n. 1180/CP/SGP/SAD/2009, proferido em
15 de dezembro de 2019
, pela Gerência de Desligamento de Pessoal da Secretaria de Estado de Administração, reconhecendo que o Embargado não gozou das licenças-prêmio, que perfazem o montante de R$ 33.363,44 (trinta mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos) – ID 45967016 - Pág. 4.

O documento apresentado pelo Embargado é de data posterior ao que anexou o Estado de Mato Grosso.

Não bastasse, o Embargante não impugna os documentos apresentados pelo Embargado, apenas junta um documento unilateral e alega que este não teria direito ao recebimento destas verbas, prevalecendo ao caso as antigas máximas expressas nos seguintes brocardos jurídicos “
allegatio et non probatio quase non allegatio
” (alegar e não provar é quase não alegar) e “
allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt
” (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

Desse modo, conforme a conclusão da Câmara, mostra-se incontroversa a existência de saldos de licenças-prêmio não desfrutadas enquanto em atividade pelo Apelado, faz jus à sua conversão em pecúnia.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021